Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-48.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017871-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA

VEÍCULO AUTOMOTOR – AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO – DESNECESSIDADE – ART. 871, IV DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 871, IV, do Código de Processo Civil, não se procederá à avaliação quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Ao que consta no Termo de Penhora encartado ao caderno processual, foram penhorados quatro automóveis da empresa Executada. Logo, não há falar em nomeação de
Expert
e tampouco em fixação de honorários periciais para avaliação dos bens, com base no art. 871, IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017871-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1041453-22.2018.8.11.0041, movida em face de
Comércio de Pneus Centro Oeste Ltda.
, nomeou perito para avaliar os veículos penhorados e determinou que o Recorrente deposite o valor dos honorários periciais, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o Agravante afirma que a controvérsia recursal cinge-se quanto ao ônus pelo pagamento da perícia.

Alega que a avaliação pericial deve ser realizada apenas se o Oficial de Justiça certificar que o estado de conservação do bem necessita de perícia, ou que não é possível avaliar/mensurar o valor do bem.

Aduz que já recolheu a diligência do Oficial de Justiça para que seja realizada a avaliação dos bens, de modo que esta deve ocorrer com lastro nos artigos 870, parágrafo único, e 871, IV, do CPC.

Sustenta que, caso seja mantido o entendimento de que se faz necessária a avaliação do bem para fins de hasta pública, os honorários periciais devem ser reduzidos, eis que basta regularizar a penhora de um único veículo, sem a necessidade de perícia nos demais veículos.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão singular, a fim de que seja afastada a determinação de pagamento dos honorários periciais. De modo alternativo, pede que o valor da perícia seja
“adequado (minorado) proporcionalmente a um único bem”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 55442477).

Contrarrazões sob o Id. 56090983.

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 29/11/2018
Banco Bradesco S.A.
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Comércio de Pneus Centro Oeste Ltda Me
,
tendo em vista a inadimplência da Requerida à Cédula de Crédito Bancário – Linha de Financiamento BNDS PSI n.º 0883664-7.

Segundo alegou na peça de ingresso, foi concedido à Ré financiamento bancário no valor de R$ 13.110,00 (treze mil, cento e dez reais), para pagamento em 60 (sessenta) meses, com 6 (seis) prestações trimestrais e 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais, com início em 15/07/2013 e término em 15/04/2018.

Afirmou que a Requerida se encontra inadimplente desde a 9.ª (nona) prestação, vencida em 15/07/2014, ocasionando, de conseguinte, o vencimento antecipado do pacto.

Posto isso, requereu a citação da Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetive o pagamento de R$ 17.760,63 (dezessete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, a teor do artigo 829 do Código de Processo Civil, acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No ID. 30975808 (ação origem) o Magistrado determinou a atualização do débito, custas, despesas processuais, acrescentando os honorários advocatícios já fixados para, após, ser realizada a penhora
on line
.

Em 21/07/2020, o Banco Exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens localizados, a ser cumprido no endereço do Sr. Silvanderlei André da Silva, sócio administrador da empresa Executada.

Em 22/07/2020, o Juiz
a quo
(Id. 35330557) decidiu:

[...] Considerando a intimação da penhora e da nomeação de depositário fiel do executado,
avalie-se o bem, desde já nomeio como perito
o Sr. João Belizario da Silva – 99923-2790,
fixando o valor dos honorários periciais em R$ 1.000,00(um mil reais)
a ser depositado pelo autor, no prazo legal.

Deverá o perito cumprir a avaliação no endereço declinado pelo autor, especificando a real situação de conservação do bem e seu atual valor de mercado. Após, digam as partes e conclusos. [...]

O Exequente opôs Embargos Declaração ao argumento de que a decisão é contraditória, pois a regra prevista no art. 870 do CPC impõe ao Oficial de Justiça o dever de avaliar o bem (ID. 35781520 – ação origem).

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 35884521 – ação principal):

Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, conforme certificado nos autos.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar o despacho lançado nos autos, o qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Em face da CIA 0712981-39.2020.8.11.0001, inviável ao Oficial de Justiça cumprir com a avaliação determinada nos autos, razão pela qual a nomeação de Perito, que deverá especificar a real situação de conservação do bem e seu atual valor de mercado.

Portanto, não há que se falar em eventual omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos, pois não há como levar o bem a hasta pública sem saber seu atual estado de conservação, pois a tabela fipe ou cotação de mercado, especifica o valor do bem e não seu estado de conservação.

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
e, de conseguinte, afastar a obrigação de effetuar pagamento dos honorários periciais. De modo alternativo, pede que o valor da perícia seja
“adequado (minorado) proporcionalmente a um único bem”.

De acordo com o “Termo de Penhora” anexado no ID. 34224402 (ação origem) foi realizada a constrição dos seguintes bens da empresa Executada: i) Um veículo Marca/Modelo: FORD/CARGGO 1319, Placa: OBG9965, ii) Marca/Modelo: JTA/SUZUKI GSR125, Placa: NPE1411, iii)Marca/Modelo I/FORD RANGER XLS CD2 25, Placa: OBK6188, iv) Marca/Modelo VW/13.190 CRM 4X2, Placa: OBF9272.

É cediço que a avaliação de bem tem o propósito de indicar um valor econômico ao bem penhorado e tem grande relevância para a continuidade da ação executiva. Isso porque, dependendo do valor obtido com a avaliação, será possível ao Juiz da causa reduzir ou ampliar a penhora a fim de que o direito do credor seja efetivamente satisfeito sem prejuízo exagerado e desnecessário ao Executado.

Da dicção do art. 871, IV do Código de Processo Civil, colhe-se que é dispensada a avaliação por oficial de justiça quando o bem penhorado se tratar de automóvel.
In verbis:

Art. 871.
Não se procederá à avaliação quando
:

IV -
se tratar de veículos automotores
ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Com efeito, sem olvidar que os bens penhorados na ação executiva tratam-se apenas de veículo automotor, não há falar em avaliação por meio de perito.

Logo, não agiu com acerto o Magistrado singular ao nomear
Expert
e fixar honorários periciais para a avaliação dos veículos, pois, consoante art. 871, IV do CPC, o valor dos automóveis penhorados podem ser definidos com base no preço médico de mercado divulgado nos órgãos oficiais ou em anúncios de venda publicados nos meios de comunicação.

Feita essas considerações,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão invectivada e, de conseguinte, afastar a determinação de pagamento dos honorários periciais para a avaliação dos bens penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020